Tribunal: TJDFT
Processo: 0743316-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. TERMO DE QUITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. A alegada inadimplência das parcelas dos contratos firmados entre as partes para aquisição de vagas de garagem, como defendido pelos agravantes, e a consequente recusa de emissão de termo de quitação devem ser objeto de análise em juízo de cognição exauriente, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, justamente para aferir se há inadimplemento contratual e quem o causou.
3. Quando os elementos probatórios produzidos no processo até o momento da análise do pedido de tutela de urgência se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, sua análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.